Tribunal: TJPA
Processo: 0894337-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0894337-82.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DEUSALINA PINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu o dever do ente público em assegurar a realização de cirurgia ortopédica a idosa.

2.

Alegações do agravante quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, impugnação ao valor da causa fixado em R$ 200.000,00 e pedido de fixação de honorários com base em novo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cumprimento posterior da obrigação judicial afasta o interesse da parte autora e o fundamento da decisão; (ii) o valor atribuído à causa foi arbitrário e desproporcional, violando os parâmetros do art. 292 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento posterior da cirurgia não descaracteriza a obrigação originária do Estado, nem o direito da parte ao provimento judicial que a assegurou.

5. O valor da causa, fixado com base no montante estimado da multa cominatória e posteriormente referendado por orçamento médico superior, foi fixado de forma razoável, com respaldo no art. 292, §1º, do CPC.

6. A autora optou por manter o valor da causa inferior ao custo real do tratamento, beneficiando a Fazenda Pública e respeitando os princípios da boa-fé e da economia processual.

7. Decisão agravada encontra-se em harmonia com precedentes do STF e STJ sobre o direito à saúde e a legitimidade da fixação do valor da causa em ações de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O cumprimento posterior da obrigação de fazer em ação de saúde não afasta a legitimidade do provimento jurisdicional que a reconhece. 2. É válida a fixação do valor da causa com base na estimativa da multa cominatória requerida, especialmente quando inferior ao custo real do procedimento pleiteado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 291 e 292, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPÍO DE BELÉM
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 25544314), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação ordinária ajuizada por
DEUSALINA PINTO DOS SANTOS.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que não houve qualquer negativa ou obstrução ao acesso da parte autora ao tratamento médico requerido nos autos, ressaltando que a cirurgia ortopédica foi efetivamente realizada em 15 de dezembro de 2022 no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, com posterior alta médica da paciente, conforme se comprova nos documentos acostados aos autos, em especial o ID 84506713.

Sustenta, assim, o cumprimento integral da obrigação judicial, não havendo que se falar em resistência estatal ou em descumprimento da ordem judicial anteriormente proferida.

Em seguida, o Município impugna o valor atribuído à causa na petição inicial, que fora fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), afirmando que tal quantia não reflete o conteúdo patrimonial discutido, tampouco corresponde a qualquer proveito econômico mensurável buscado na demanda.

Alega que, tratando-se de pedido de natureza obrigacional voltado à obtenção de prestação de serviço público de saúde, o valor da causa deve observar o disposto no artigo 292 e seus incisos, especialmente o § 3º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o magistrado a corrigi-lo de ofício quando não corresponder ao real conteúdo patrimonial em disputa.

Argumenta, ainda, que os serviços públicos prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS não possuem custo individual identificável, sendo financiados por dotação orçamentária e arrecadação tributária, não havendo contraprestação pecuniária específica por parte do usuário.

Assim, a fixação do valor da causa deve observar o princípio da razoabilidade e não pode decorrer de estimativa unilateral da parte autora, sobretudo quando desacompanhada de qualquer justificativa plausível, como se verificou no presente caso.

O agravante requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com a correção do valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a consequente fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre esse novo valor para cada ente federativo, bem como o provimento do Agravo Interno, com a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, ao final, a sua integral modificação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26844954).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passa à análise.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, que restou indubitável o dever do Município e do Estado do Pará em assegurar a realização da cirurgia pretendida, já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a necessidade da paciente.

In casu
, deve ser atendido ainda o princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88, principalmente no caso em tela, em que o interessado é idosa, cuja proteção constitucional é prioritária.

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à impugnação ao valor atribuído à causa, impende esclarecer que o montante foi fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme expressamente declarado na petição inicial. Referido valor foi estimado com base no teto potencial da multa cominatória postulada em sede de tutela de urgência, correspondente à obrigação de fazer imposta ao ente público. Veja-se, a propósito, o trecho da exordial:

“Dá-se à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), levando em conta o valor máximo requerido a título de multa por descumprimento de decisão judicial, valor que será complementado para mais ou para menos diante da apresentação da petição inicial nos termos processuais.”

Verifica-se, portanto, que a fixação do valor da causa não se deu de forma arbitrária ou aleatória, mas observou critério jurídico legítimo, à luz dos artigos 291 e 292, §1º, do Código de Processo Civil. Esses dispositivos autorizam a quantificação da causa conforme o proveito econômico almejado pela parte, especialmente em demandas que envolvam obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória.

Posteriormente, sobreveio aos autos orçamento médico particular elaborado pelo ortopedista Dr. Maurício da Câmara Ferreira (CRM/PA 12265), vinculado ao Hospital Nossa Senhora de Guadalupe, por meio do qual foi possível estimar o custo integral do tratamento em R$ 228.879,00 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais), conforme os seguintes itens detalhadamente discriminados nos documentos já acostados (ID 18353521, 18353522 e 18353523):

·

Transporte em ambulância: R$ 1.600,00;

·

Material cirúrgico (incluindo placa Dall-Miles): R$ 127.279,00;

·

Internação hospitalar e honorários médicos: R$ 100.000,00.

Apesar de o valor real do tratamento ter se revelado superior ao inicialmente atribuído à causa, a parte autora, por critérios de razoabilidade, economia processual e boa-fé objetiva, optou por manter o valor anteriormente fixado, sem promover sua retificação. Tal conduta, longe de causar qualquer prejuízo ao contraditório ou à Fazenda Pública, acabou por beneficiar os entes demandados, na medida em que implicou eventual limitação da condenação e mitigou os efeitos patrimoniais da demanda, em estrita observância aos princípios da lealdade processual e da eficiência administrativa.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025